Tribunal: STF
Processo: ARE 1483627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE INSERIDO NA LISTA DE REGULAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E DE OMISSÃO DO ESTADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA IMPOSIÇÃO DE PRAZO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial com fim de obrigar o Distrito Federal a submetê-lo ao procedimento de CE - RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA. Alega que o procedimento cirúrgico é necessário para evitar a piora do seu quadro clínico. Pede a antecipação de tutela recursal para que o ente público disponibilizasse o procedimento no prazo de cinco dias. No mérito, requer a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer a cirurgia conforme relatório médico.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51781803). Dispensado do preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51781805). Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (ID 51840119). Parecer do Ministério Público (ID 52255004).



    3. O Estado deve garantir a todos os cidadãos a assistência à saúde (CF, artigos. 6º, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.). Todavia, a intervenção judicial deve ser limitada, já que imposição de prioridades implica na preterição de todos os demais pacientes que se encontram na mesma situação que a recorrente.



    4. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dais para cirurgias e tratamentos”. De fato, resta constata a demora no atendimento do autor, mas, em absoluto, não é o caso de omissão do Estado, já que o recorrente foi devidamente inserido na lista de espera para agendamento da cirurgia pleiteada, aguardando o atendimento. Ademais, o médico responsável atestou a inexistência de dor ou desconforto no paciente, bem como a cirurgia é eletiva e não precisa ser providenciada com urgência, uma vez que a condição é benigna (ID 51781790). Não há, pois, justa causa para intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais e impor o prazo para a realização do procedimento.



    5. A questão é lamentável, de um lado o autor que necessita da cirurgia e de outro um Sistema de Saúde com insuficiência de recursos para o pronto e integral atendimento dos que sofrem com problemas de saúde, de modo que não pode o Poder Judiciário ignorar a regulação existente, especialmente porque, não há nos autos qualquer fato que justifique, neste momento, o deferimento do pedido do autor, em preterição aos demais usuários do sistema público de saúde, que, igualmente, gozam dos mesmos direitos. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.



    6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita.



    7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente